Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015334-79.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1015573-77.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: FLORÊNCIO PEDRO DA SILVA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Rondonópolis-MT, em face da decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença nos autos de obrigação de fazer de no 8012897-44.2014.8.11.0003, trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Florêncio Pedro da Silva, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, que independentemente de óbices burocráticas, providenciem os medicamentos SPIRIVA e ALENIA, em favor do paciente Florêncio Pedro da Silva, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar durante o curso dessa ação e sem qualquer custo, assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera, diante do diagnóstico de DPOC CLASSE III A IV – (CID J 96.1).
Em suas razões recursais, o recorrente alega que o tratamento é de alta complexidade, de modo a ser da responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, alegando que, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo na demora é inquestionável, pois atribuir esta responsabilidade ao agravante onera demasiadamente os cofres públicos municipais, atrapalhando as políticas públicas, tumultua a execução orçamentária, violando os princípios orçamentários e constitucionais, além de preterir pacientes com patologias e necessidades até mais graves que a do agravado.
Com base nestes fundamentos, requer ainda a não aplicação de qualquer sanção ou eventuais bloqueios. Devendo limitar os bloqueios de verbas públicas apenas nas contas do Estado do Mato Grosso, tendo em vista que os medicamentos são de alto custo, ou seja, responsabilidade do Estado, e no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão em razão da relevante fundamentação acima exposta.
Relatório.
Decido.
Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Inicialmente, destaca-se que a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos e fornecimento de medicamentos indispensáveis aos cidadãos.
O Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral do tema, já consolidou entendimento nesse sentido, verbis:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - Publicação em 16/03/2015)
No caso, trata-se de fornecimento de medicamento a Florêncio Pedro da Silva, com 84 (oitenta e quatro) anos de idade na época da propositura da ação, diagnosticado com DPOC CLASSE III A IV – (CID J 96.1), necessitando de tratamento com as medicações, SPIRIVA e ALENIA, prescrito por médico que o acompanha e diante do quadro clínico apresentado.
Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa vários requisitos, quais sejam, (I) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (II) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (III) a existência de registro na ANVISA do medicamento.
Isso é o que se extrai do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (GN)
Conforme exames e laudos médicos juntados nos autos comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como a condição de saúde do paciente e a necessidade do medicamento descrito, há de ser garantido o seu fornecimento do medicamento mesmo que não seja incorporado em atos normativos do SUS.
Nesse sentido:
(...) APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO.PESSOA HIPOSSUFICIENTE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Recursos não providos. Sentença ratificada. (N.U 0000179-24.2016.8.11.0055, 38954/2017, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)”.
Ademais, a alegação de que se trata de tratamento pleiteado de alta complexidade, sendo parte legítima do Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência, não prosperam.
Isto porque, restou, no caso, comprovada a real necessidade do tratamento médico, conforme prescrição médica, para o tratamento do autor, presumindo-se, assim, que este é o que melhor atende às suas necessidades.
Desta feita, comprovada a necessidade do agravado, bem como a impossibilidade de sua família de custear o tratamento almejado, deve prevalecer o direito constitucional, à saúde.
Destarte, quanto ao pedido para que fique impedido o bloqueio das contas públicas municipais, não merece prosperar; senão vejamos:
“(...) O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação”.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito do agravado está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município de Rondonópolis-MT, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora